Tribunal: TJDFT
Processo: 0749812-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0749812-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EVERALDO RODRIGUES DE AMORIM, TAMITA RODRIGUES TAVARES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado por TÁMITA RODRIGUES TAVARES e THIAGO PEDRO CAIXETA GOMES em favor de EVERALDO RODRIGUES DE AMORIM, contra ato proferido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal nos autos da Execução da Pena no 0031495-60.2014.8.07.0015. Em suas razões recursais (Id. 78323819 – pp. 1/4), a parte impetrante relata que o paciente está “preso em regime fechado desde 26/02/21 na Cadeia Pública de Flores de Goiás estabelecida na Avenida Eixo Viario Q 19a, Rua AR-1, Km 18 – s/n, Aparecida de Goiânia – GO situada na Comarca de Flores de Goiás/GO” (p. 1). Discorre que, após o paciente ser preso em sua residência por causa do trânsito em julgado da ação penal em 2014, o juízo de origem deliberou pela remessa do recluso para Brasília. Afirma que no dia 10/04/2025, diante dos preenchimentos dos requisitos, foi deferida a progressão do regime fechado para o semiaberto, sendo novamente determinado o envio do reeducando para Brasília, porém, não fora efetivada a ordem. Relata, em suma, que em 21/10/1025, o paciente requereu a concessão da domiciliar, diante da demora na permutação, porém tal pleito foi negado, sem a autoridade coatora fundamentar a causa da ausência de prestação jurisdicional, mantendo o sentenciado recluso em regime fechado. Pleiteia o relaxamento ou substituição da pena. Subsidiariamente, pugna que seja determinada a remessa do processo de Execução Penal – SEEU no 0031495-60.2014.8.07.0015 para o Juízo de Execuções Penais da Comarca de Flores de Goiás/GO, ou que seja concedida a prisão domiciliar ao paciente, vez que este encontra-se enfermo em estabelecimento mais gravoso que a lei determina com fundamento nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, contemporaneidade e devido processo legal. Ao final, requer “a concessão da ordem de habeas corpus liminar, no mérito ou de oficio para cessar a ofensa a liberdade pessoal do Paciente, ilegalmente, injustificadamente, desproporcionalmente, determinando a imediata expedição do alvará de soltura em favor de EVERALDO RODRIGUES DE AMORIM, outorgando em sede liminar, meritória, incontinenti a domiciliar ao reeducando, de forma subsidiaria, a determinação para que a Autoridade Coatora faça a remessa da guia de execuções penais para a comarcar em que este se encontra com base no art. 1o, art. 3o, art. 5o, XV, LV, LXII, LXVIII, Resolução no 417 e no 421 do CNJ, ao art. 5o, XV, XXXV, LV, LXII, LXVIII, art. 93, IX da CF/88, art. 3-A ao 3-F, art. 647 e art. 668 do CPP, na Lei no 13.964/19, no art. 72, art. 82, art. 83, art. 112, art. 117 art. 157 da Lei no 7.210/84, na compreensão alcançada na liminar e no mérito do HC no 0733724-11.2025.8.07.0000, no 0705869-57.2025.8.07.0000, no 1. 0721907-91.2018.8.07.0000 e no 0733724- 11.2025.8.07.0000 todos apreciados por essa Instância Superior, no ARESP n. 449243 do STJ, na tese harmonizada na ADPF no 347 DF, ADC’s no 43, no 44 e no 54 todas do STF, nas Regras de Mandela, art. 5 no 1 ao 6 do Decreto no 678/92 (Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de São José da Costa Rica), na Lei no 7.210/84, no 13.964/19, deveras lei e sapiências oportunas” (p. 4). É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, a parte impetrante pleiteia, na via estreita do habeas corpus, que seja concedida liberdade ao ora paciente ou, subsidiariamente, que seja concedida a aplicação de medidas diversas da prisão ou prisão domiciliar, ou que seja determinado a remessa do processo de Execução Penal – SEEU no 0031495-60.2014.8.07.0015 para o Juízo de Execuções Penais da Comarca de Flores de Goiás/GO. Da análise do processo de execução dos autos, verifica-se que após o paciente requerer a concessão de prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, ao argumento de que a medida pode ser utilizada como alternativa ao encarceramento em regime semiaberto, o juízo a quo, em 24/10/2025 (mov. 166. 1; Id. 78323838 – pp. 1/5), exarou decisão indeferindo tal pleito fundamentando que “o sentenciado não está cumprindo pena em regime prisional mais gravoso do que aquele que representa, de fato, a sua situação processual atual”, e que “o apenado cumpre pena em regime semiaberto, sem autorização para os benefícios externos (mov. 124.1). Atualmente, encontra-se recolhido em unidade prisional do Estado de Goiás, enquanto aguarda as diligências já em curso para que seja efetivado seu recambiamento ao Distrito Federal (mov. 9.1, 157.1).” Além disso, destacou que “o reeducando ainda não recebeu autorização para a fruição de benefícios externos, os quais serão reapreciados quando de seu recambiamento ao Distrito Federal (...)” e ressaltou que “(...) o apenado cumpre pena pela prática de latrocínio, crime hediondo praticado com violência contra a pessoa, não preenchendo, por conseguinte, os requisitos para a concessão da prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, nos termos das decisões proferidas por este Juízo nos autos dos Pedido de Providências no 0007891-31.2018.807.0015 e 0405992- 25.2021.8.07.0015” (Id. 78323838 – p. 5). Nesse cenário, em uma análise sumária, em que pese os argumentos apresentados pela parte impetrante, ao menos por ora, não identifico ilegalidade que justifique a concessão da medida pleiteada no writ relacionada à concessão de liberdade ou à remessa do processo de Execução Penal – SEEU no 0031495-60.2014.8.07.0015 para o Juízo de Execuções Penais da Comarca de Flores de Goiás/GO, haja vista que o processo de execução, em tese, está seguindo seu curso regularmente, tendo inclusive o juízo de origem, em 05/11/2025 (mov. 185. 1; Id. 78323844 – p. 1), cobrado da Unidade de Recambiamento (UNIREC/DPOE/SEAPE) informações sobre o recambiamento definitivo do apenado para estabelecimento do Distrito Federal. Convém destacar que o aludido órgão respondeu em 07/11/2025 que “o recambiamento será agendado depois que recebermos autorização da Diretoria Geral de Polícia Penal (DGPP)” (mov. 190. 1). Desse modo, não se evidencia, no momento, violação aos proporcionalidade, razoabilidade, contemporaneidade e devido processo legal, já que as medidas para a transferência do paciente para o Distrito Federal estão sendo providenciadas. Além disso, o fato do réu se encontrar em regime semiaberto sem autorização para os benefícios externos, não caracteriza, por si só, constrangimento ilegal, vez que somente após o devido recambiamento definitivo, o juízo de origem poderá verificar a situação processual do apenado. Outrossim, no que concerne ao pedido de concessão de regime domiciliar ou aplicação de cautelares diversas da prisão, verifica-se que tal pedido sequer deve ser conhecido, já que, consoante noticiado nos autos, a defesa interpôs Agravo de Execução (Id. 78323839 – pp. 1/2) em face da decisão proferida no mov. 166. 1 (Id. 78323838 – pp. 1/5), a qual discute tais questões. Com efeito, a impugnação de decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais não deve ocorrer na via estreita do habeas corpus, sob pena de ser utilizado como substitutivo de agravo em execução e, assim, desvirtuar sua finalidade. Em casos semelhantes, assim decidiu este eg. TJDFT: 3. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível. 4. As decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais devem ser desafiadas pelo recurso de agravo em execução, sendo inadmissível a utilização do habeas corpus em substituição ao mencionado recurso, principalmente quando não se trata de hipótese de análise da matéria suscitada para eventual concessão da ordem de ofício. (...) (Acórdão 1980562, 0708374-21.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.) (grifo nosso). 1. O recurso cabível das decisões proferidas pelo Juízo das Execuções é o recurso de agravo em execução, a teor do disposto no art. 197 da Lei das Execuções Penais, sendo que, somente no caso de manifesta ilegalidade, abuso de poder e teratologia seria recomendável a utilização de habeas corpus. (...) (Acórdão 1285186, 07249324420208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no PJe: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deve-se ressaltar, ainda, que embora não se admita o habeas corpus neste ponto como substituto ao recurso de agravo em execução penal, admite-se excepcionalmente a sua concessão, de ofício, nos casos excepcionais de decisão manifestamente ilegal ou proferida com abuso de poder, o que não se verifica no presente caso. Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar pleiteado, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora